Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. NATUREZA DE RESERVA DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. LEGALIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. ALCANCE DO CRÉDITO. ART. 833, X, DO CPC.
1. A regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança deve observar sua real natureza a demonstrar que se trata de reserva financeira para garantir a manutenção do mínimo existencial do devedor.
2. É permitida a constrição em caderneta de poupança ou investimento assemelhado, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos, cuja movimentação não demonstre de forma fidedigna se tratar de valores que detêm especificamente natureza de reserva de financeira.
3. Ao devedor, para ser amparado pelo art. 833, X, do CPC, cabe o ônus de provar que os valores constritos no curso da execução não foram desvirtuados da natureza de reserva financeira a garantir o mínimo existencial.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.